Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação aos cálculos do perito em liquidação de sentença. O pedido liminar foi indeferido (ID 56577392). A instituição financeira agravante requereu a suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE 1.445.162/DF pelo Supremo Tribunal Federal (ID 57375113). Intimados, os suplicados não se manifestaram. É o relatório. Decido. Suspensão Tema 1290 – STF No dia 11/3/2024 o Supremo Tribunal Federal determinou no RE 1.445.162/DF, que teve reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, a suspensão dos feitos que tratarem acerca da mesma questão (DJe de 23/2/2024, Tema 1290): “(...) A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. (...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” Na origem, processa-se pedido individual de liquidação de sentença coletiva deduzido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, tendo como título executivo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp 1.319.232/DF, que julgou procedente pedido na ação civil pública, para declarar ilegal o cálculo da correção monetária das cédulas de crédito rural para o mês de março de 1990. Desse modo, em razão de a questão tratada nestes autos ser a mesma do Tema 1290/STF, deve-se suspender o feito. Ante o exposto, determino a suspensão do feito na origem, nos termos da determinação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.445.162/DF, reconhecida a repercussão geral, segundo o Tema 1290, bem como determino a suspensão destes autos nesta instância recursal. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 6 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411